Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731439-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA APARECIDA GALVAO AGRAVADO: NILTON CARLO OLIVEIRA LOCATELLI, ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA, ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELITA APARECIDA GALVAO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0714450-29.2023.8.07.0001), proposto por ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA, NILTON CARLO OLIVEIRA LOCATELLI e ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241603326): “Apenas para fins de organização do feito, passo a relatá-lo sinteticamente: A penhora sobre o imóvel (certidão de matrícula no ID 209017346) foi deferida na decisão de ID 212106751, retificada pela decisão de ID 212765328. Em petição de ID 218228923, a parte exequente, cumprindo determinação emanada pelo juízo, juntou estimativa de preço do imóvel calculada mediante método comparativo de mercado, já que não foi possível a avaliação do bem por oficial de justiça. Foi apontado o valor de R$1.151.204,80. Posteriormente, a executada se manifestou quanto à estimativa por meio da petição de ID 219496319. Nela, a devedora argumentou que o valor de avaliação do bem equivale a 24 vezes o valor da dívida; por conseguinte, alegou excesso de penhora; e reitera o argumento acerca da natureza de bem de família. Tais questões foram prontamente dirimidas em decisão de ID 219770329, admitindo-se o prosseguimento do feito, mesmo porque não foi comprovada a natureza do bem de família. Resta pendente apenas a questão envolvendo a avaliação do bem, pois as partes divergem quanto aos seus valores, tendo a executada formulado pedido de avaliação judicial (p. 6 do ID 219496319). Este juízo consignou na decisão de ID 219770329 que eventual perícia seria custeada pela executada à luz do art. 95 do CPC, já que foi ela quem a requereu, mas, posteriormente, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça no ID 223065939. Destaco que a diligência de avaliação (ID 216366404) foi obstada porque a própria executada impediu a oficiala de justiça de adentrar em seu imóvel para executar o mandado. Pelo andar do processo, entendo que a reiteração da diligência seria viável e mais eficiente para o deslinde da execução, já que a executada própria requereu a perícia. Portanto, reitere-se o mandado de ID 213778664, ficando ciente a executada acerca da sua obrigação em permitir o escorreito cumprimento do mandado. Aguarde-se.” Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória, a qual determinou a reiteração do mandado de avaliação do bem imóvel. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da constrição do bem de família situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 3, Conjunto 6, Casa 17, Lago Norte, Brasília, CEP: 71551-324, em razão da sua impenhorabilidade, por ser bem de bem de família, conforme já reconhecido em sede de embargos à penhora. Aduz ser violadora ao princípio da economia processual a reiteração da avaliação do imóvel, já reconhecido como bem de família pelo juízo anteriormente. Ressalta tratar-se de ato processual desnecessário e oneroso, em nada contribuindo para o deslinde da questão. Afirma servir o imóvel como sua residência, pessoa idosa com mais de 86 anos, não deixando de ser bem de família. Defende ser impositiva a manutenção da suspensão dos atos constritivos para garantir a dignidade da executada e o direito fundamental à moradia (ID 74615457). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado o recolhimento do preparo, haja vista ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 223065939). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 46.700,96 (ID 198265594). Conforme consta, a parte executada se insurge contra a decisão de reiteração do mandado de avaliação do bem imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 3, Conjunto 6, Casa 17, Lago Norte, Brasília, CEP: 71551-324, sob o fundamento de impenhorabilidade. Aduz se tratar de bem de família, devendo ser reconhecida a impossibilidade de prosseguimento da constrição do imóvel. A análise dos autos evidencia ter sido deferida a penhora do imóvel em questão na data de 26/09/2024, por meio da decisão de ID 212106751, retificada pela de ID 212765328, em 30/09/2024, após a inércia da devedora em se manifestar quanto à possibilidade de constrição no prazo concedido pelo magistrado. Em 20/11/2024, a parte exequente, ora agravada, cumprindo determinação do juízo, juntou estimativa de preço do imóvel calculada mediante método comparativo de mercado (ID 218228923), diante da frustração da diligência de avaliação do bem por oficial de justiça em 24/10/2024 (ID 216366404). Apenas em 02/12/2024, a executada ofereceu impugnação à avaliação do imóvel (ID 219496319), oportunidade na qual suscitou excesso de penhora e defendeu se tratar de bem de família, além de ter informado a oposição de embargos à penhora n° 0750903-86.2024.8.07.0001. Pediu, em caráter subsidiário, a realização de avaliação judicial do bem. As insurgências foram dirimidas em 4/12/2024 pela decisão de ID 219770329, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à avaliação do imóvel penhorado situado no Setor Habitacional Taquari, quadra 3, conjunto 06, lote 17, Lago Norte, Brasília/DF, apresentada pela executada, que questiona os valores atribuídos ao bem pelos exequentes, alegando divergências metodológicas e excesso de penhora. Requer ainda a realização de perícia judicial e a desconstituição da penhora por suposta impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Passo à análise dos argumentos apresentados pela devedora. O método comparativo é amplamente aceito para avaliações de imóveis, sendo utilizado frequentemente para determinar o valor de mercado de bens semelhantes na mesma região. No caso dos autos, o exequente apresentou diversos anúncios de imóveis similares na mesma área para embasar a avaliação, demonstrando critérios que, à primeira vista, são razoáveis e atendem ao propósito de estimar o valor de mercado do bem. O valor venal de um imóvel, utilizado para fins tributários, não reflete necessariamente o valor de mercado, que é influenciado por condições locais, características específicas do imóvel e sua localização. Conforme jurisprudência pacífica, o valor venal serve apenas como referência e não vincula o processo de avaliação para alienação em hasta pública. Dessa forma, o valor de mercado atribuído pelos exequentes, ainda que superior ao valor venal, é compatível com as peculiaridades do imóvel e com os critérios adotados. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se desenvolve no interesse do credor. Não havendo a indicação, pela executada, de outros bens preferenciais na ordem de penhora (art. 835 do CPC), inexiste impedimento para a manutenção da penhora do imóvel em questão. Eventuais valores excedentes obtidos na alienação do bem serão restituídos à executada, conforme previsto em lei. Quanto à alegação de que o imóvel é bem de família, a executada não apresentou documentos que o comprovem. Assim, não há elementos que fundamentem o reconhecimento da impenhorabilidade do bem com base na Lei no 8.009/90. Considerando o pedido da executada para realização de perícia judicial, determino que ela seja responsável pelo adiantamento dos honorários do perito judicial, nos termos do art. 95 do CPC. A fim de evitar diligências inúteis, intime-se a executada para que informe, no prazo de 5 dias, se concorda com os custos da perícia, sob pena de se considerar válida a avaliação apresentada pelos exequentes.” -g.n. Assim, admitiu-se o prosseguimento do feito com a realização da avaliação judicial do bem, acolhido o pedido subsidiário da devedora. Por meio da petição de ID 221097525, em 16/12/2014, a parte reiterou a tese de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, e subsidiariamente pediu a realização da perícia no imóvel com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, quando novamente reconhecida pelo juízo a quo a insuficiência da documentação para fins de caracterização do bem de família (ID 221554655), tendo apenas sido deferido o benefício da gratuidade de justiça posteriormente (ID 223065939), fato a influenciar no custeio dos honorários do perito judicial, mas não na realização da diligência de avaliação judicial do bem em si. Nada obstante a oposição de “embargos à penhora” (autos n. 0750903-86.2024.8.07.0001), âmbito no qual inicialmente houve a suspensão dos atos de expropriação do imóvel em questão, em sede de tutela de urgência (ID 223030543), verifica-se ter sido superada a mencionada decisão interlocutória, diante da superveniência de sentença extintiva do processo, em razão da inadequação da via eleita, traduzida em ausência de interesse de agir (ID 240960072). Nesse cenário, sobreveio da decisão agravada, a qual apenas determinou a reiteração do mandado de ID 213778664, expedido em 09/10/2024. A conjuntura narrada denota estarem ausentes, a princípio, os requisitos para suspensão do mencionado pronunciamento, em caráter liminar, diante da persistente controvérsia acerca da qualidade do bem situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 3, Conjunto 6, Casa 17, Lago Norte, Brasília, CEP:71551-324 como único imóvel/bem de família da agravante, circunstância até então não comprovada documentalmente na origem desde a determinação de constrição, em 26/09/2024, tendo a parte credora apontado a existência de um segundo bem imóvel residencial situado na QE 24, conjunto “F”, Casa 26, Guará II, Brasília (DF). Nesse cenário, se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mormente a probabilidade de provimento do recurso, deve ser mantida a decisão agravada neste momento processual. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar o seguinte julgado desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. INOCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. DESINFLUÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – Inexistindo nos autos comprovação da condição de único imóvel residencial de propriedade da Agravante, mas, diversamente, indícios de que é detentora de direitos aquisitos sobre outros bens similares, afigura-se o acerto da rejeição à alegação de impenhorabilidade deduzida com base na Lei n.o 8.009/90 (bem de família). 2 – Há de ser prestigiada a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça do TJDFT, uma vez que tal profissional goza de fé pública e que não foi comprovada pela Executada a ocorrência de alguma das situações ensejadoras da reavaliação do bem previstas nos incisos do art. 873 do Código de Processo Civil. 3 – A alegação de que o valor do bem penhorado suplanta em muito o valor da dívida não obsta a expropriação, haja vista que foram empreendidas diversas tentativas de satisfação da obrigação ao longo da extensa tramitação do processo, bem assim porque eventual sobra de recursos existente após a quitação do débito não será objeto de repasse à Exequente, mas sim de restituição à Executada. 4 - Não há amparo à pretendida substituição da penhora por parcelamento do débito tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto. Agravo de Instrumento desprovido.” (0704437-42.2021.8.07.0000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 08/06/2021.) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator